Tribunal: TJMT
Processo: 1011986-53.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011986-53.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Enquadramento, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (IMPETRANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
–
PRELIMINAR DO IMPETRADO
:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– MOROSIDADE NA ANÁLISE DE PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – ATO PRATICADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRA LIGADA A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
–

PRELIMINAR ACOLHIDA

– AÇÃO EXTINTA
SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (
ARTIGO 485, VI,

DO
CPC)
.

O
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa a
apreciação dos processos administrativos referentes aos pedidos de progressão na carreira
, uma vez que se tratar de ato privativo praticado pela Superintendência de Gestão de Pessoas que se encontra vinculada à Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas.

Preliminar Acolhida. Ação Extinta sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
, consistente na morosidade para apreciar os processos administrativos referentes a pedidos de progressão na carreira.

Sustenta o Impetrante que, diversos filiados ao Sindicato realizaram requerimento administrativo, solicitando a progressão funcional na careira de Desenvolvimento Econômico e Social.

Argumenta que, decorridos mais de cinco meses, a autoridade indigitada como coatora não analisou os requerimentos administrativos.

Assevera que é de trinta dias o prazo máximo para a prática de atos administrativos, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa.

Afirma que, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a apreciação dos processos administrativos protocolados pelos filiados ao Impetrante. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 45808499).

As informações foram prestadas, conforme Id. 48182452 oportunidades em que foi arguida a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, os fundamentos da inicial foram integralmente impugnados.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a
extinção da ação mandamental
e, caso não seja esse o entendimento da Câmara, no mérito o parecer foi no sentido de conceder a ordem (Id. 52905957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: ILIEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui a autoridade impetrada que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento que, a autoridade que homologa a manifestação técnica sobre as progressões funcionais pleiteadas na exordial não é o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e sim a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas, motivo pelo qual, entende que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato a Impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Isso porque, conforme se observa dos documentos colacionados pelo Impetrante no
Id 45379967 e seguintes, embora os pedidos administrativos de progressão sejam protocolados na SEPLAG, eles são analisados, deferidos ou indeferidos pela Superintendência de Gestão de Pessoas que se encontra vinculada à Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas.

Registre-se que nos termos do Decreto nº 394 de 06 de maio de 2020 (Regimento Interno da SEPLAG/MT) a Superintendência de Gestão de Pessoas que é competente para analisar os processos de progressão funcional do pessoal, como cito:

“Seção IV

Do Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas

Art. 9º
O Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas tem a missão de garantir a gestão de pessoas e processos
, por meio de políticas, serviços, tecnologias e
avaliação de resultados
, para o constante aprimoramento do desempenho dos órgãos e entidades, competindo-lhe:

I -
articular, apoiar, acompanhar e supervisionar a aplicação das diretrizes das políticas de Gestão de Pessoas do Estado, Gestão de Processos, Estrutura e Cargos em Comissão e Função de Confiança, segundo o que for fixado pelo Secretário
;

II -
acompanhar, orientar e avaliar as ações, atividades, processos, produtos, serviços e resultados das Superintendências de Gestão de Pessoas, da Escola de Governo e de Desenvolvimento Organizacional
;

III - coordenar e avaliar as medidas indispensáveis a programação anual e execução satisfatória das atividades das Superintendências de Gestão de Pessoas, da Escola de Governo e de Desenvolvimento Organizacional;

IV – elaborar, consolidar, analisar, avaliar e disponibilizar informações sobre o resultado das ações governamentais das Unidades diretamente subordinadas;

V - elaborar e implantar o Modelo de Gestão de Pessoas do Estado”.

Com efeito, o ato tido como coator foi praticado por autoridade vinculada à Superintendência de. Gestão de Pessoas que se encontra ligada a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas e
não
pelo

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nesse sentido já se manifestou esta e. Corte de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO OFICIAL CRIMINAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ORDEM DENEGADA.

O Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, não é a figura competente para a análise do pleito de progressão funcional, e, por consequência, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual”
. (TJMT - N.U 0129644-91.2015.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017)

Por esses motivos, entendo que a autoridade indicada na inicial não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Assim,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
colho a preliminar
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, consequentemente,
jugar extinta sem análise do mérito a presente ação mandamental, com fulcro no
inciso VI do artigo 485 do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021